Tribunal: STF
Processo: ARE 1056580
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, XLVI, DA MAGNA CARTA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o art. 93, IX, da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    2. O Juízo de origem não analisou os temas veiculados nos arts. 1º, III, e 5º, XLVI, da Magna Carta, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Além de a controvérsia ter sido decidida na origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, a argumentação recursal impõe a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.